Tribunal: STF
Processo: ADI 208
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque às expressões
"e dos Municípios" e "ou não" contidas no artigo 6º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
de Santa Catarina.
- A expressão "e dos Municípios" não é inconstitucional, porquanto
ela está abrangida pelos beneficiários do artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal que
outorga a estabilidade no serviço público, nas condições ali
estabelecidas, também aos servidores públicos civis dos Municípios.
- É inconstitucional, porém, a expressão "ou não", uma vez que ela
amplia a concessão feita pelo referido artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição  Federal -
que exige que os cinco anos sejam continuados -, ofendendo, assim, o
princípio geral constitucional da necessidade do concurso público de
provas ou de provas e de títulos para a investidura em cargo ou
emprego públicos.
Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente
procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "ou
não" contida no artigo 6º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina.